Tribunal: TJBA
Processo: 8031036-03.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8031036-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MEGA MAQUINAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. EMISSÃO DE GUIA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE IPTU. BASE DE CÁLCULO FIXADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. TEMA 1113 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

1. Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por empresa adquirente de imóvel em leilão judicial, que teve negada a emissão da guia de ITIV pela Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, sob a justificativa de existência de débitos anteriores de IPTU vinculados ao bem, além da exigência de pagamento do imposto com base de cálculo superior ao valor da arrematação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da conduta do fisco municipal ao condicionar a expedição da guia de ITIV à quitação de tributos pretéritos e ao arbitrar unilateralmente base de cálculo superior ao valor efetivo do negócio jurídico (arrematação judicial), contrariando o Tema 1113 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exigência de pagamento de IPTU como condição para a emissão da guia de ITIV configura sanção política vedada pelo STF (Súmulas 70, 323 e 547), sobretudo em arrematação judicial, onde os débitos se sub-rogam no preço do bem, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.

4. Ademais, é entendimento consolidado do STJ (Tema 1113) que, nos casos de arrematação, a base de cálculo do ITIV deve ser o valor da arrematação, presumido como equivalente ao valor de mercado, salvo impugnação por meio de processo administrativo regular com contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
8031036-03.2023.8.05.0001
,
em que figura como Remetente o
Juízo de Direito da 9.ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
,
tendo como interessados
Eduardo Mesquita de Santana Manutenção Mecânica EIRELI e o Secretário Municipal da Fazenda de Salvador
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

da remessa necessária e
INTEGRAR A SENTENÇA

reexaminada,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11